Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-76.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800283-76.2023.8.14.0144

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: VITOR CORNELIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INÉRCIA NA PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Vitor Cornelio da Silva em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação poderia ser mantida por seus próprios fundamentos, diante da ausência de argumentos novos no agravo interno; e (ii) definir se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a decisão monocrática seja mantida por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos, não havendo necessidade de repetição com palavras distintas.

4.

No Tema 1.061 dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento de que, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade.

5.

O meio de prova adequado para comprovação da autenticidade da assinatura é a perícia grafotécnica, cuja produção foi recusada pela instituição financeira, que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

6.

A simples apresentação de comprovante de transferência de valores não comprova a manifestação de vontade do consumidor, podendo, ao contrário, ser indício de fraude.

7.

A ausência de prova da regularidade do contrato caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais in re ipsa, sendo o valor fixado de R$ 5.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias.

8.

O erro material identificado no dispositivo da sentença de origem é sanável de ofício e não afeta o mérito da decisão.

9.

O recurso é manifestamente improcedente e protelatório, atraindo a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmá-la.

2.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, mediante perícia grafotécnica.

3.

A ausência de comprovação da validade do contrato de empréstimo consignado enseja a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais.

4.

O recurso manifestamente improcedente e protelatório sujeita o agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, VIII; 1.021, §§ 2º, 3º e 4º; 85, § 11. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061 dos recursos repetitivos; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800283-76.2023.8.14.0144

COMARCA DE ORIGEM: PRIMAVERA - QUATIPURU

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: VITOR CORNELIO DA SILVA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
contra a decisão monocrática (Id. 23856882), da lavra do Exmo. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo ora agravante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por
VITOR CORNELIO DA SILVA
.

Em suas razões recursais (Id. 24506263), o banco agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Alega que o julgamento singular não foi cabível, pois a matéria não estaria pacificada. No mérito, reitera os argumentos da apelação, defendendo a validade da contratação do empréstimo consignado, afirmando que a documentação acostada, especialmente o comprovante de transferência do valor, comprova a regularidade da operação. Impugna a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais, bem como a fixação dos honorários.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a decisão monocrática seja reformada e, por conseguinte, o recurso de apelação seja julgado procedente pelo colegiado.

Após ato ordinatório para o recolhimento do preparo em dobro, houve o cumprimento da determinação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O
Parquet
entendeu desnecessária a sua intervenção no feito.

É o relatório.

E passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo interposto contra sentença de procedência em ação versando sobre empréstimo consignado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

O recurso é manifestamente improcedente.

A decisão monocrática se baseou em julgamento de recurso repetitivo, bem como jurisprudência dominante. Portanto, cabível o julgamento unipessoal.

O cerne da questão reside na controvérsia sobre a validade do contrato de empréstimo consignado, que o autor/agravado alega jamais ter celebrado.

Conforme bem pontuado pelo nobre Relator originário, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), firmou a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a veracidade do registro."

No caso dos autos, o consumidor negou veementemente a contratação.

Diante da impugnação, cabia à instituição financeira, ora agravante, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual. O meio de prova por excelência para tal fim seria a perícia grafotécnica, a qual, no entanto, não foi requerida pelo banco, que optou por se opor à sua produção e requerer apenas a prova oral.

Ao se abster de produzir a prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia, o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, atraindo para si as consequências de sua inércia processual. A alegação de falsidade, portanto, tornou-se incontroversa, como bem ressaltou a decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência pátria.

A insistência do agravante na tese de que o comprovante de transferência (TED) validaria o negócio não se sustenta.

A transferência de valores, por si só, não comprova a manifestação de vontade do consumidor em contratar, sendo, inclusive, um procedimento comum em operações fraudulentas, nas quais o golpista se utiliza dos dados da vítima para obter o crédito e, posteriormente, induz a vítima a transferir-lhe os valores.

Portanto, a falha na prestação do serviço é manifesta, ensejando o dever de indenizar.

A declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados – por não se tratar de engano justificável, mas de conduta contrária à boa-fé objetiva – e a condenação por danos morais
in re ipsa
são medidas que se impõem.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, notadamente por se tratar de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de caráter alimentar.

Quanto à alegação de erro material no dispositivo da sentença de piso, que teria indicado número de contrato diverso, trata-se de vício sanável de ofício e que não possui o condão de alterar a substância do julgado, não servindo como fundamento para a reforma da decisão monocrática que analisou o mérito da controvérsia.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Assim, a decisão monocrática não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, estando em perfeita sintonia com a legislação e a jurisprudência dominante. O presente agravo revela-se, portanto, manifestamente improcedente e protelatório.

Por fim, a impugnação do percentual dos honorários de sucumbência parece descolada da realidade dos autos, visto que o juízo singular os fixou no patamar mínimo legal, os quais foram majorados em apenas 2% em razão do trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC, e a manifesta improcedência do recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025